Tribunal: TJDFT
Processo: 0705396-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705396-13.2021.8.07.0000 RECORRENTE: UNIMED FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MÉDICAS DO CENTRO OESTE E TOCANTINS ( EM LIQUIDAÇÃO EXTRA JUDICIAL) RECORRIDA: NOVAMED IMPERATRIZ LTDA - EPP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA COOPERATIVA (UNIMED) EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. LEI No 5.764/71. SOBRESTAMENTO DO FEITO. NÃO CABIMENTO. PRAZO MÁXIMO ATINGIDO (ART. 76, PARÁGRAFO ÚNICO, LEI No 5.764/71). SUSPENSÃO PROCESSUAL COM BASE NO CPC. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Cumprimento de sentença movido contra Unimed Centro-Oeste e Tocantins, sociedade cooperativa em processo de liquidação extrajudicial previsto na Lei no 5.764/71. 1.1. Agravo de instrumento em face da decisão que, com fundamento no art. 76 da Lei no 5.764/71, indeferiu o pedido de sobrestamento do feito. 1.2. Em seu recurso, a agravante alega o cabimento da prorrogação do prazo de suspensão com base na aludida lei federal. Observa que tal medida cumpre o princípio norteador do procedimento liquidatório, que abarca, entre outras providências, o levantamento e a catalogação de créditos e débitos da empresa liquidanda, tudo a fim de assegurar condições de a liquidante ultimar as obrigações empresariais, estabelecendo o concurso universal de credores. Acrescenta que, além do art. 76 da Lei Federal 5.764/71, o Código de Processo Civil prevê, em seu art. 921, I, c/c art. 313, V, “b”, a suspensão processual caso seja necessária a verificação de determinado fato, providência que se enquadra na presente demanda, tendo em vista que a agravante atualmente está em procedimento liquidatório. 2. A Lei no 5.764/1971, que define a Política Nacional de Cooperativismo e institui o regime jurídico das sociedades cooperativas, dispõe: “Art. 76. A publicação no Diário Oficial, da ata da Assembléia Geral da sociedade, que deliberou sua liquidação, ou da decisão do órgão executivo federal quando a medida for de sua iniciativa, implicará a sustação de qualquer ação judicial contra a cooperativa, pelo prazo de 1 (um) ano, sem prejuízo, entretanto, da fluência dos juros legais ou pactuados e seus acessórios. Parágrafo único. Decorrido o prazo previsto neste artigo, sem que, por motivo relevante, esteja encerrada a liquidação, poderá ser o mesmo prorrogado, no máximo por mais 1 (um) ano, mediante decisão do órgão citado no artigo, publicada, com os mesmos efeitos, no Diário Oficial”. 3. No caso, foi deliberada, em 27 de agosto de 2018, a liquidação extrajudicial da sociedade cooperativa Unimed Centro-Oeste e Tocantins, conforme se observa da Ata da Assembleia Geral Extraordinária juntada nos autos. 3.1. Em 19 de setembro de 2019, decidiu-se pela prorrogação do procedimento liquidatório por mais um ano, a contar de 27 de agosto de 2019. 3.2. Transcorrido quase um ano desta prorrogação, a executada postulou, em 09/06/2020, a suspensão do feito, o que foi indeferido por intermédio da decisão ora agravada, proferida em 01/02/2021. 3.3. Nesta sede, a recorrente aduz que o pedido de suspensão se justifica no fato de que a Assembleia Geral Extraordinária teria autorizado, em 28/09/2020, uma segunda prorrogação do procedimento liquidatório, cuja Ata, contudo, não apresentou nos autos. 3.4. Evidencia-se, nesse contexto, a improcedência o pleito recursal. 3.5. Além da ausência do documento hábil a comprovar a segunda prorrogação alegada, nota-se que já foi ultrapassado o prazo máximo de dois anos para o encerramento da liquidação, conforme previsto no art. 76, parágrafo único, Lei no 5.764/71, circunstância que impossibilita a suspensão processual fundamentada em novas prorrogações do procedimento extrajudicial. 4. Havendo lei específica a vedar, nas circunstâncias dos autos, a manutenção da suspensão processual, não há que falar em aplicação do CPC a fim de acolher a pretensão da agravante. 5. Recurso desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado diverge do entendimento dos Tribunais de Justiça dos Estados de Tocantins e do Rio Grande do Sul, além deste Tribunal de Justiça, acerca da interpretação que deve ser dada ao artigo 76 da Lei 5.764/71, sustentando que apesar do prazo máximo legal de 2 (dois) anos de suspensão já ter expirado, em atenção à necessidade de catalogação de ativos e passivos da empresa, há a imprescindibilidade de suspensão de todas as ações executórias movidas contra a empresa liquidanda, mormente porque o procedimento liquidatário ainda não se encerrou em virtude dos impactos negativos trazidos pela pandemia do COVID-19, que severamente comprometeu o bom andamento dos trabalhos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada divergência interpretativa com julgados dos Tribunais de Justiça dos Estados de Tocantins e do Rio Grande do Sul, não comporta seguimento o recurso especial, porquanto o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “Nos termos do art. 76 da Lei 5.764/1971, a aprovação da liquidação extrajudicial pela assembleia geral implica a suspensão das ações judiciais contra a cooperativa pelo prazo de um ano, prorrogável por no máximo mais um ano” (REsp 1833613/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 20/11/2020). Assim, "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida (enunciado sumular n. 83 desta Corte Superior)” (AgInt no AREsp 1666541/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/3/2021). Demais disso, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “No caso, foi deliberada, em 27 de agosto de 2018, a liquidação extrajudicial da sociedade cooperativa Unimed Centro-Oeste e Tocantins, conforme se observa da Ata da Assembleia Geral Extraordinária juntada no ID30442724/0736617-16. Em 19 de setembro de 2019, decidiu-se pela prorrogação do procedimento liquidatório por mais um ano, a contar de 27 de agosto de 2019 (Ata de ID65089797/0736617-16). Transcorrido quase um ano desta prorrogação, a executada postulou, em 09/06/2020, a suspensão do feito (ID65087694/0736617-16), o que foi indeferido por intermédio da decisão ora agravada, proferida em 01/02/2021. Nesta sede, a recorrente aduz que o pedido de suspensão se justifica no fato de que a Assembleia Geral Extraordinária teria autorizado, em 28/09/2020, uma segunda prorrogação do procedimento liquidatório, cuja Ata, contudo, não apresentou nos autos. Evidencia-se, nesse contexto, a improcedência o pleito recursal. Além da ausência do documento hábil a comprovar a segunda prorrogação alegada, nota-se que já foi ultrapassado o prazo máximo de dois anos para o encerramento da liquidação, conforme previsto no art. 76, parágrafo único, Lei no 5.764/71, circunstância que impossibilita a suspensão processual fundamentada em novas prorrogações do procedimento extrajudicial” (ID. 24343072 - Pág. 4). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ (AgRg no AgRg no AREsp 1806645/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 29/3/2021). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto a apresentação de acórdãos do “Tribunal prolator do acórdão recorrido, impede a apreciação do dissídio, por incidência da Súmula n. 13 do STJ, segundo a qual ‘a divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial’” (AgInt no REsp 1482561/SC, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 30/11/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A016